Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. Administrativo e processual civil. Concurso público. Cota racial. Autodeclaração parda. Procedimento de comprovação. Previsão editalícia. Heteroidentificação. Elementos fenótipos. Ausência. Mérito administrativo.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que anulou o ato administrativo que excluiu o autor da lista de candidatos negros no Concurso Público determinando sua reinclusão na lista de cotistas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se houve ilegalidade na decisão da comissão de heteroidentificação que concluiu pela inexistência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração racial do candidato e se o Poder Judiciário pode substituir a banca examinadora nesse juízo técnico
III. Razões de decidir
3. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroidentificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos.
4. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando "pele tipo morena moderada", não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas.
5. O reconhecimento como pessoa negra em procedimentos de heteroidentificação realizados em oportunidades anteriores, ainda que pela mesma banca examinadora, não vincula a avaliação da comissão designada para o referido fim, a qual deve utilizar o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no momento de sua submissão à análise, desconsideradas situações pretéritas.
6. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
7. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
8. A prova pericial com base na Escala de Fitzpatrick não tem valor vinculante, pois se destina a fins dermatológicos e não à aferição de fenótipo racial.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.990/2014, art. 2o; Lei Distrital no 6.321/2019, arts. 2o e 3o; Resolução CNJ no 203/2015, art. 5o; Portaria Normativa no 4/2018, arts. 3o, 8o a 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 08.06.2017; STJ, AgInt no RMS no 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, APC no 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024; TJDFT, APC no 0706530-50.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07.08.2025.